Tribunal: TJMT
Processo: 1042861-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042861-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILZELITA SILVA LUZ QUEIROZ - CPF: 207.773.291-15 (RECORRENTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO de dívida – previsão nA RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN - ESTORNO ADMINISTRATIVO – DANO MATERIAL não CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOs MORAis EVIDENCIADOS – sentença PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160873945, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 3.237,36 (três mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)
.

Ainda, condenou a reclamada a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
ambos valores corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de falha na prestação dos serviços;

2)

Inexistência de danos materiais;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Juros do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora
possui contrato de cartão de crédito junto ao reclamado e sempre honrou com o pagamento das faturas.

Afirma que
a fatura com vencimento no dia
02/04/2022,
no valor de
R$ 4.637,43 (quatro mil seiscentos e trinta e sete e quarenta e três centavos)
, dos quais
R$ 3.000,00 (três mil reais)
foram pagos até o vencimento, e
R$ 1.637,00 (mil seiscentos e trinta e sete reais)
no dia
20/04/2022
, totalizando o valor total da fatura, sofreu influência do parcelamento automático no montante de
12 (doze)
parcelas de
R$ 269,78 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)
.

Assevera que entrou em contato com o reclamado, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado, por sua vez, afirma a ausência de ato irregular, uma vez que a autora não efetuou o pagamento integral da fatura até o vencimento, o que leva ao parcelamento rotativo do saldo devedor, em obediência à Resolução BACEN no 4.549/2017.

A propósito:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Por outro lado, o demandado informa que efetuou administrativamente a antecipação das parcelas do financiamento, de forma que tal medida e estorno dos valores pode ser vista na fatura do mês 07/2022.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe
R$ 3.237,36 (três mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)
.

Ainda, condenou a reclamada a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
ambos valores corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida comporta parcial reparo.

Isso porque, a parte demandada anexou documentos comprobatórios do estorno de valores na esfera administrativa,
os quais não foram impugnados especificamente pela parte autora, tornando-se fato incontroverso.
Assim, deve ser afastada a indenização por danos materiais reconhecida na sentença.

Em outra reflexão, deve ser ressaltado o fato de que a autora quitou integralmente o valor devido antes do vencimento da fatura do mês subsequente, de modo que o banco reclamado, ao obrigar à manutenção de um parcelamento desvantajoso, incorre em ato irregular.

Dessa forma, a manutenção dos descontos de parcelamento, no caso dos autos, por pelo menos dois meses seguintes ao pagamento integral da fatura, indica a necessidade de a consumidora ser moralmente indenizada pelos danos causados.

A saber, entendimento jurisprudencial:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DANO MATERIAL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
A inclusão de parcelamento de forma arbitrária ao consumidor enseja o dever de indenizar.
O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado, pois fixado em patamar ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Entendo como devido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Em relação ao dano material, deve ser acrescido todos os valores pagos pelo consumidor no decorrer da demanda.
Recurso do Reclamante conhecido e provido.
Recurso do Reclamado conhecido e improvido.

(N.U 1038599-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO PARCELAMENTO. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO No 4.549/17 CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, DO CDC. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução no 4.549/2017, criou limitações em relação aos parcelamentos via créditos em rotativos de cartão de crédito para evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros das operações praticadas pelas instituições financeiras - É indevido o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito quando o consumidor efetua, ainda que após o prazo de vencimento, o pagamento integral do boleto antes do vencimento da fatura do mês subsequente -O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar que o Consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (TJMG - Apelação Cível: AC 5000419-26.2020.8.13.0153 MG).

Assim, tenho que a sentença recorrida deve ser reformada somente no que tange aos danos materiais.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios referentes aos danos morais, por se tratar de relação contratual, correta a sentença que fixou a contagem a partir da citação válida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
afastar a condenação
a título de danos materiais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023